Tribunal: TJMT
Processo: 1014362-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014362-12.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI
PACIENTE
PEDRO HENRIQUE CÂNDIDO NUNES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1007795-17.2020.8.11.0015, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando a impetração, aduz o impetrante que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 17/06/2020, quando uma equipe da Polícia Militar, em busca domiciliar empreendida na casa dos genitores do increpado, apreendeu em posse deste cerca de 1kg de pasta-base de cocaína e aproximadamente 9kg de maconha, oportunidade em que o beneficiário do writ mostrou-se arrependido e prontamente assumiu a autoria delitiva, demonstrando a sua boa-fé e o interesse em colaborar com o esclarecimento da verdade dos fatos.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, invoca a excepcionalidade da prisão preventiva para defender que embora exista prova da materialidade delitiva e estejam presentes os indícios suficientes de autoria, carece a hipótese do requisito legal pertinente ao periculum libertatis, máxime ante os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente, que tem apenas 22 (vinte e dois) anos de idade, é primário, mantém residência fixa junto aos genitores, possui profissão definida como ‘técnico de celular’ e está a disposto a colaborar com a Justiça, circunstâncias essas que, na intelecção do causídico, mostram-se aptas para lhe credenciar o direito de responder ao processo em liberdade, mediante o cumprimento de providências acautelatórias diversas da prisão, não sendo a gravidade abstrata do crime apta para, por si só, justificar a manutenção do enclausuramento provisório.
Firme em tais premissas, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, em virtude da pandemia da Covid-19, seja substituída pelo recolhimento domiciliar, ainda que cumulado com a cautelar de monitoramento eletrônico, expedindo-se, em ambos os casos, o competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 49500498.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao investigado encontra-se alicerçada em argumentos válidos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Isso porque, do exame perfunctório do r. decreto de prisão preventiva, verifico que restou devidamente apontada a presença de prova da materialidade delitiva e indícios do possível envolvimento do paciente com a narcotraficância [fumus comissi delicti], consubstanciados, em especial, no teor do laudo de constatação n.o 500.2.04.2020.006741-01, que foi conclusivo ao noticiar a apreensão de 1.298,2g (um mil, duzentos e noventa e oito gramas e dois decigramas) de COCAÍNA e de 9.405,1g (nove mil, quatrocentos e cinco gramas e um decigrama) de MACONHA, tendo o paciente, inclusive, confessado extrajudicialmente que receberia uma quantia pela guarda dos entorpecentes (ID 49500498, p. 44).
No mais, o d. juízo a quo concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo beneficiado neste writ, aferida a partir da quantidade e diversidade de narcóticos apreendidos em seu poder, o que está em consonância com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25, cuja redação prevê que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Desta feita, não há como concluir de súbito que a decisão constritiva é teratológica, carente de fundamentação ou mal motivada, e em sendo assim, não se afigura possível a extravagante concessão liminar do writ.
Outrossim, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, embora o paciente supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, à primeira vista, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
Enfim, conquanto o impetrante pugne pela substituição da prisão pela segregação domiciliar com fulcro na pandemia da Covid-19, em uma ligeira análise da prova pré-constituída, não foi possível identificar se tal pleito fora formulado previamente perante o juízo singular, e conforme dispõem os artigos 4o e 5o da Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, a reavaliação das prisões provisórias com supedâneo na pandemia do novo coronavírus demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau; logo, em princípio, o pedido veiculado diretamente a esse eg. Tribunal de Justiça, sem provocação anterior da autoridade acoimada de coatora, caracterizaria indevida supressão de instância.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente PEDRO HENRIQUE CÂNDIDO NUNES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator